Tribunal: STF
Processo: MS 32073
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. A tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito pela via mandamental exige a presença de situações concretas nas quais, embora não tenha violado uma posição jurídica de vantagem do indivíduo, a Administração pratica atos tendentes a fazê-lo.